Tribunal: TJSP
Processo: 2147930-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
JULGAMENTO - Oposição ao julgamento virtual - Descabimento - Hipótese em que o recurso não comporta sustentação oral, não havendo prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EXECUÇÃO - Pedido de pesquisa patrimonial via sistema CCS - Bacen - Admissibilidade - Decisão reformada.
Recurso provido.